Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-28.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – Improcedência – Condenação em sucumbência – Inconformismo que não se justifica – Alegação de cerceamento de defesa que fica afastada – Provas consistentes em estudo social, entrevista judicial e perícia médica, sendo que todas apontam para a capacidade da requerida em praticar atos da vida civil sem interferências – Requerida que se encontra lúcida, não se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – Improcedência – Condenação em sucumbência – Inconformismo que não se justifica – Alegação de cerceamento de defesa que fica afastada – Provas consistentes em estudo social, entrevista judicial e perícia médica, sendo que todas apontam para a capacidade da requerida em praticar atos da vida civil sem interferências – Requerida que se encontra lúcida, não se vislumbrando razão que justifique afastar o seu protagonismo na condução da própria vida, ainda que, em razão de dificuldade de locomoção, necessite da colaboração de terceiros – Fixação de honorários advocatícios que se revela pertinente, eis que a requerida necessitou contratar advogado, que, inclusive, precisou apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto – Pequena majoração nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido